Tribunal: STJ
Processo: 0030567-04.2021.8.16.0019
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895109 - PR(2025/0108371-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: EMERSON GERALDO TALEVI
ADVOGADO
: RUAN VICTOR TALEVI - PR116894
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
ADVOGADO
: MÁRCIO RICARDO MARTINS - PR021892
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
. INTIMAÇÃO
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA
PARA REGULARIZAR VÍCIO SOBRE A INTEMPESTIVIDADE NÃO
ATENDIDA. TEMPESTIVIDADE RECURSAL ATESTADA PELO SISTEMA
ELETRÔNICO DA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO E DE
VINCULAÇÃO DO STJ. PRAZO RECURSAL SUGERIDO PELO SISTEMA
ELETRÔNICO (PROJUDI). FUNÇÃO MERAMENTE AUXILIAR. ÔNUS
EXCLUSIVO DA PARTE DILIGENCIAR PELA CORRETA OBSERVÂNCIA
DOS PRAZOS.
DE TELA. INIDONEIDADE. DESNECESSIDADE DE
PRINTS
INTIMAÇÃO DA PARTE ACERCA DA DISTRIBUIÇÃO OU AUTUAÇÃO DO
SEU RECURSO PROTOCOLADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. DESCABIMENTO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL
PELO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, "os requisitos
genéricos extrínsecos de admissibilidade do REsp e do AREsp - tempestividade,
preparo e regularidade formal -, por se tratar de matéria de ordem pública, são
aferidos pelo STJ no momento da interposição do recurso, independentemente de
provocação das partes e não se sujeitando à preclusão
" (AgInt nos EDcl
pro iudicato
no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
AREsp n. 2.620.712/SP,
julgado em
DJEN de
, razão pela qual a análise sobre a
9/6/2025,
12/6/2025)
tempestividade recursal realizada pela Corte de origem ou seu sistema eletrônico, ao
contrário do que sugere a parte agravante, não vincula o STJ.
2. A Lei n.
alterou a redação do
§6o, do CPC, e a Corte
14.939/2024
art. 1.003,
Especial, ao julgar a QO no
firmou a tese de que,
AREsp n. 2.638.376/MG,
enquanto não encerrada a competência do Tribunal, é possível a intimação da parte
para sanar o vício de ausência de comprovação de feriado. No caso, a parte
recorrente, embora regularmente intimada, já no âmbito desta Corte Superior, para
comprovar eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual,
quedou-se inerte.
3. "A contagem dos prazos recursais tem previsão no CPC e na legislação que
regulamenta o processo judicial eletrônico, de modo que é ônus da parte diligenciar
por sua correta observância" (AgInt no
Rel. Min.
AREsp n. 2.219.318/MA,
Benedito Gonçalves, 1a Turma, DJe 26.04.2023).
Documento eletrônico VDA56117174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:13
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8827bb1b-6c84-40fb-9d81-d807c8a5a6f5

4. "A utilização de informações do sistema PROJUDI não exime a parte do ônus de
comprovar a tempestividade do recurso, sendo necessário documento idôneo"
(AgInt no
Rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, DJEN
AREsp n. 2.357.170/PR,
15.08.2025).
5. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o prazo sugerido
pelo sistema não exime a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, uma
vez que não vincula o termo final do prazo à data sugerida nem dispensa a parte
recorrente da confirmação" (AgInt no
Rel. Min. Humberto
AREsp n. 2.638.677/MT,
Martins, Terceira Turma, DJe 09.10.2024).
6. "Em que pese o julgamento do
no qual a Corte Especial
EAREsp n. 1759860/PI,
firmou entendimento segundo o qual a falha induzida por informação equivocada
prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração, em
homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da
tempestividade do recurso, é certo que a jurisprudência desta Corte Superior
também firmou entendimento de que o referido equívoco deve ser comprovado por
documento idôneo, não bastando mero
do sistema" (AgRg nos EDcl no
print
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJe
AREsp n. 2.529.427/PR,
14.06.2024).
7. Não há qualquer previsão legal para que haja intimação da parte recorrente, no
âmbito do STJ, acerca da simples distribuição ou autuação de seu recurso
protocolado na instância de origem, de modo que não há falar em cerceamento de
defesa pela ausência desta intimação.
8. Quanto à matéria constitucional suscitada como malferida pela parte agravante,
registre-se que “a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não cabe ao
Superior Tribunal de Justiça examinar alegações de violação constitucional, sob
pena de usurpação da competência do STF, mesmo que para fins de
prequestionamento” (AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares
AREsp n. 2.600.452/BA,
da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
.
15/4/2025)
9. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
16/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
Relatora
Documento eletrônico VDA56117174 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 23/04/2026 15:22:13
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 8827bb1b-6c84-40fb-9d81-d807c8a5a6f5

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2895109 - PR(2025/0108371-2)
RELATORA
: MINISTRA MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA
AGRAVANTE
: EMERSON GERALDO TALEVI
ADVOGADO
: RUAN VICTOR TALEVI - PR116894
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
ADVOGADO
: MÁRCIO RICARDO MARTINS - PR021892
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
. INTIMAÇÃO
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ MANTIDA
PARA REGULARIZAR VÍCIO SOBRE A INTEMPESTIVIDADE NÃO
ATENDIDA. TEMPESTIVIDADE RECURSAL ATESTADA PELO SISTEMA
ELETRÔNICO DA CORTE DE ORIGEM. AUSÊNCIA DE PRECLUSÃO E DE
VINCULAÇÃO DO STJ. PRAZO RECURSAL SUGERIDO PELO SISTEMA
ELETRÔNICO (PROJUDI). FUNÇÃO MERAMENTE AUXILIAR. ÔNUS
EXCLUSIVO DA PARTE DILIGENCIAR PELA CORRETA OBSERVÂNCIA
DOS PRAZOS.
DE TELA. INIDONEIDADE. DESNECESSIDADE DE
PRINTS
INTIMAÇÃO DA PARTE ACERCA DA DISTRIBUIÇÃO OU AUTUAÇÃO DO
SEU RECURSO PROTOCOLADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE PREVISÃO
LEGAL. DESCABIMENTO DE ANÁLISE DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL
PELO STJ. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte Superior, "os requisitos
genéricos extrínsecos de admissibilidade do REsp e do AREsp - tempestividade,
preparo e regularidade formal -, por se tratar de matéria de ordem pública, são
aferidos pelo STJ no momento da interposição do recurso, independentemente de
provocação das partes e não se sujeitando à preclusão
" (AgInt nos EDcl
pro iudicato
no
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma,
AREsp n. 2.620.712/SP,
julgado em
DJEN de
, razão pela qual a análise sobre a
9/6/2025,
12/6/2025)
tempestividade recursal realizada pela Corte de origem ou seu sistema eletrônico, ao
contrário do que sugere a parte agravante, não vincula o STJ.
2. A Lei n.
alterou a redação do
§6o, do CPC, e a Corte
14.939/2024
art. 1.003,
Especial, ao julgar a QO no
firmou a tese de que,
AREsp n. 2.638.376/MG,
enquanto não encerrada a competência do Tribunal, é possível a intimação da parte
para sanar o vício de ausência de comprovação de feriado. No caso, a parte
recorrente, embora regularmente intimada, já no âmbito desta Corte Superior, para
comprovar eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual,
quedou-se inerte.
3. "A contagem dos prazos recursais tem previsão no CPC e na legislação que
regulamenta o processo judicial eletrônico, de modo que é ônus da parte diligenciar
por sua correta observância" (AgInt no
Rel. Min.
AREsp n. 2.219.318/MA,
Benedito Gonçalves, 1a Turma, DJe 26.04.2023).
4. "A utilização de informações do sistema PROJUDI não exime a parte do ônus de
comprovar a tempestividade do recurso, sendo necessário documento idôneo"
Documento eletrônico VDA55398836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:30:04
Código de Controle do Documento: da51b339-5e39-4041-830f-e12d7dd11073

(AgInt no
Rel. Min. Daniela Teixeira, 3a Turma, DJEN
AREsp n. 2.357.170/PR,
15.08.2025).
5. Conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o prazo sugerido
pelo sistema não exime a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, uma
vez que não vincula o termo final do prazo à data sugerida nem dispensa a parte
recorrente da confirmação" (AgInt no
Rel. Min. Humberto
AREsp n. 2.638.677/MT,
Martins, Terceira Turma, DJe 09.10.2024).
6. "Em que pese o julgamento do
no qual a Corte Especial
EAREsp n. 1759860/PI,
firmou entendimento segundo o qual a falha induzida por informação equivocada
prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração, em
homenagem aos princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da
tempestividade do recurso, é certo que a jurisprudência desta Corte Superior
também firmou entendimento de que o referido equívoco deve ser comprovado por
documento idôneo, não bastando mero
do sistema" (AgRg nos EDcl no
print
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJe
AREsp n. 2.529.427/PR,
14.06.2024).
7. Não há qualquer previsão legal para que haja intimação da parte recorrente, no
âmbito do STJ, acerca da simples distribuição ou autuação de seu recurso
protocolado na instância de origem, de modo que não há falar em cerceamento de
defesa pela ausência desta intimação.
8. Quanto à matéria constitucional suscitada como malferida pela parte agravante,
registre-se que “a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não cabe ao
Superior Tribunal de Justiça examinar alegações de violação constitucional, sob
pena de usurpação da competência do STF, mesmo que para fins de
prequestionamento” (AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares
AREsp n. 2.600.452/BA,
da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
.
15/4/2025)
9. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por EMERSON GERALDO TALEVI,
contra decisão monocrática de lavra da Presidência deste Tribunal, que não conheceu do agravo
em recurso especial (AREsp), em razão da sua intempestividade, nos termos da seguinte
argumentação (fl. 329):
Por meio da análise do recurso de EMERSON GERALDO TALEVI, verifica-
se que a parte recorrente foi intimada da decisão agravada em 02.12.2024,
sendo o Agravo somente interposto em 23.01.2025.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto interposto fora do
prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do
VIII,
os arts. 1.003,
art. 994,
c/c
§ 5o, 1.042,
, e 219,
, todos do Código de Processo Civil.
caput
caput
Ademais, percebeu-se, no STJ, haver irregularidade quanto à tempestividade
do recurso. A parte, embora regularmente intimada para comprovar eventual
suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo processual, quedou-se inerte
(certidão fl. 326). Dessa forma, não há como afastar a intempestividade.
Caso exista nos autos prévia fixação de honorários advocatícios pelas
instâncias de origem, determino sua majoração em desfavor da parte
recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art. 85,
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como
eventual concessão da gratuidade da justiça.
Documento eletrônico VDA55398836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:30:04
Código de Controle do Documento: da51b339-5e39-4041-830f-e12d7dd11073

Ante o exposto, com base no
-E, V, do Regimento Interno do Superior
art. 21
Tribunal de Justiça, não conheço do recurso.
Em seu agravo interno, às fls. 333-337, a parte agravante sustenta, em
síntese, que a decisão agravada desconsiderou a suspensão de prazo decorrente do recesso
forense (20 de dezembro a 20 de janeiro) e do calendário oficial do Tribunal de Justiça do
Estado do Paraná (TJPR). Acrescenta que a intimação da decisão de inadmissibilidade teria
ocorrido em
e o protocolo do recurso realizado em
supostamente dentro
29/11/2024
23/01/2025,
do prazo de 15 dias úteis, conforme registrado pelo sistema PROJUDI, que parametrizou o
cumprimento como tempestivo.
Suscita a nulidade da decisão por ausência de intimação acerca da autuação e
distribuição do recurso no STJ, afirmando que não foi comunicado sobre a juntada da certidão
de distribuição, o que teria impossibilitado o acompanhamento processual e o exercício da ampla
defesa.
Defende que "a ausência de intimação sobre a distribuição do recurso no tribunal
de destino representa uma quebra fundamental no dever de publicidade dos atos processuais e no
princípio da cooperação (art. 6o do CPC), deixando a parte em um limbo processual e impedindo-
a de exercer a ampla defesa (art. 5o, LV, da CF)".
As contrarrazões não foram apresentadas (fl. 344).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece ser provida.
Inicialmente, cabe registrar que, nos termos da iterativa jurisprudência desta Corte
Superior, "os requisitos genéricos extrínsecos de admissibilidade do REsp e do AREsp -
tempestividade, preparo e regularidade formal -, por se tratar de matéria de ordem pública, são
aferidos pelo STJ no momento da interposição do recurso, independentemente de provocação
das partes e não se sujeitando à preclusão
" (AgInt nos EDcl no
pro iudicato
relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em
AREsp n. 2.620.712/SP,
DJEN de
, razão pela qual a análise sobre a tempestividade recursal
9/6/2025,
12/6/2025)
realizada pela Corte de origem ou seu sistema eletrônico, ao contrário do que sugere a parte
agravante, não vincula o STJ. Neste sentido, entre outros, vejam-se: AgInt nos EDcl no
Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 1o/
; AgRg nos
AREsp n. 1.554.590/BA,
03/2024
EDcl no
Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe de
REsp 1.175.564/SP,
17/11/2015.
Em prosseguimento, a
alterou a redação do
§6o, do
Lei n. 14.939/2024
art. 1.003,
CPC, e a Corte Especial, ao julgar a QO no
firmou a tese de que,
AREsp n. 2.638.376/MG,
enquanto não encerrada a competência do Tribunal, é possível a intimação da parte para sanar o
vício de ausência de comprovação de feriado.
Documento eletrônico VDA55398836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:30:04
Código de Controle do Documento: da51b339-5e39-4041-830f-e12d7dd11073

No caso, a parte recorrente, embora regularmente intimada, já no âmbito desta
Corte Superior, para comprovar eventual suspensão, interrupção ou prorrogação do prazo
processual, quedou-se inerte (certidão fl. 326).
Nesse contexto, ausente a comprovação de quaisquer das circunstâncias acima
elencadas, o AREsp é intempestivo, porque interposto fora do prazo de 15 (quinze) dias úteis,
nos termos do
VIII,
os arts. 1.003, §5o, 1.042,
, e 219,
, todos do CPC,
art. 994,
c/c
caput
caput
mesmo considerando a suspensão de prazo decorrente do recesso forense (20 de dezembro a 20
de janeiro,
do CPC), uma vez que a parte recorrente foi intimada da decisão de
art. 220
inadmissibilidade em
(segunda-feira) - fl. 309 -, sendo que o dia derradeiro para
02/12/2024
interposição do agravo em recurso especial foi
(quarta-feira), ao passo que o aludido
22/01/2025
recurso foi protocolado em
(quinta-feira).
23/01/2025
A alegação da parte agravante de que foi induzida a equívoco em razão de
informação constante do sistema interno de informática do Tribunal local denominado
PROJUDI não tem o condão de afastar a intempestividade recursal. Afinal, os sistemas
informatizados das Cortes não desobrigam o insurgente de acompanhar o prazo de acordo
com o calendário oficial, sendo tal mister ônus da parte que recorre, não podendo tentar
, até
transferir sua responsabilidade ao
, que possui uma tarefa meramente auxiliar
software
.
mesmo porque não existe previsão legal para tal proceder
Note-se que "a contagem dos prazos recursais tem previsão no CPC e legislação
que regulamenta o processo judicial eletrônico, de modo que é ônus da parte diligenciar por sua
correta observância" (AgInt no
Rel. Min. Benedito Gonçalves,
AREsp n. 2.219.318/MA,
Primeira Turma, DJe 26.04.2023). No mesmo sentido, "esta Corte Superior já decidiu que a
correta contagem dos prazos processuais é responsabilidade da parte" (AgRg no
Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT),
AREsp n. 2.458.931/MT,
Sexta Turma, DJe 17.05.2024).
Além do mais, "o profissional habilitado ao exercício da advocacia, pela simples
sugestão do sistema eletrônico do prazo 'para manifestação', não está dispensado de seu dever de

conhecer e aplicar corretamente a legislação relativa à contagem dos prazos processuais" (AgInt
no
Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe
AREsp n. 2.538.264/BA,
15.08.2024). Ainda, conforme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, "o prazo
sugerido pelo sistema não exime a parte interessada de interpor o recurso no prazo legal, uma
vez que não vincula o termo final do prazo à data sugerida nem dispensa a parte recorrente da
confirmação" (AgInt no
Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma,
AREsp n. 2.638.677/MT,
DJe 09.10.2024). Na mesma linha:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
INTEMPESTIVIDADE
DO
RECURSO.
INTERPOSIÇÃO
DE
ACORDO
COM
AS
INFORMAÇÕES
CONTIDAS NO SISTEMA PROJUDI. CARÁTER MERAMENTE
AUXILIAR. ÔNUS PROCESSUAL DO ADVOGADO DE ZELAR PELA
TEMPESTIVIDADE DAS MANIFESTAÇÕES. AGRAVO INTERNO
Documento eletrônico VDA55398836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:30:04
Código de Controle do Documento: da51b339-5e39-4041-830f-e12d7dd11073

NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial por intempestividade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante pode se
eximir do ônus de comprovar a tempestividade do recurso especial com
base em informações do sistema PROJUDI.
[...]
4. A utilização de informações do sistema PROJUDI não exime a parte do
ônus de comprovar a tempestividade do recurso, sendo necessário
documento idôneo para tal comprovação.
[...]
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira
AREsp n. 2.357.170/PR,
Turma, DJ 12.08.2025, DJEN 15.08.2025).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C
COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ACORDO
REALIZADO NOS AUTOS. SUCUMBÊNCIA DA ADVOGADA
ATUANTE
NO
FEITO.
RESSALVA
NO
ACORDO.
PRAZO
SUSPENSÃO DO PRAZO NO
PROCESSUAL. SISTEMA PROJUDI.
TRIBUNAL
. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NO ATO DE
A QUO
INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO
ESPECIAL. DECISÃO MANTIDA.
[...]
4. Consoante entendimento do STJ, a previsão de prazo contida no
sistema do processo judicial eletrônico não exime o recorrente de
.
comprovar a tempestividade do recurso
5. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira
AREsp n. 2.452.276/PR,
Turma, DJe 20.03.2024).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO NO AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO
NCPC. RECURSO APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL.
INTEMPESTIVIDADE. APLICAÇÃO DOS ARTS. 219 E 1.003, § 5o,
AMBOS DO NCPC. NÃO INTERRUPÇÃO OU SUSPENSÃO DO
PRAZO RECURSAL. EQUÍVOCO DA PARTE. RESPONSABILIDADE
JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. BIFÁSICO E NÃO
EXCLUSIVA.
VINCULANTE. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO.
[...]
3. A jurisprudência do STJ adotou o entendimento de que a interposição
do recurso, de forma equivocada, perante a Corte local, não tem o condão
de interromper ou suspender o prazo recursal, considerando que a
. [...]
responsabilidade pelo procedimento correto é exclusiva da parte
5. Agravo interno não conhecido.
(AgInt na PET no
Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira
AREsp n. 2.018.885/RJ,
Turma, DJe 24.08.2022). (Grifei).
Documento eletrônico VDA55398836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:30:04
Código de Controle do Documento: da51b339-5e39-4041-830f-e12d7dd11073

Em que pese o esforço defensivo, capturas de tela inseridas no processo, que
visam demonstrar o cálculo de prazo realizado pelo sistema PROJUDI não têm o condão de
justificar a intempestividade, porque, mesmo assim, não há nos autos qualquer documento fiel a
comprovar a alegação de induzimento a erro. Ressalte-se que "o equívoco deve ser comprovado
por documento idôneo, não bastando mero
do sistema" (AgRg nos EDcl no
print
Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJ 11.06.2024, DJe
AREsp n. 2.529.427/PR,
14.06.2024). A propósito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. FERIADO LOCAL.
COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. DOCUMENTO
IDÔNEO.
. IMPOSSIBILIDADE. DIA DE TODOS OS SANTOS.
PRINT
DIA DO SERVIDOR PÚBLICO. FERIADO LOCAL.
[...]
2. A mera alegação nas razões recursais, o
de tela ou a imagem de
print
página extraída da internet, sem o inteiro teor do correspondente ato
.
normativo, não servem para comprovar a tempestividade recursal
3. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.274.521/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
28/10/2024,
4/11/2024)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVOCATÓRIA. INTEMPESTIVIDADE
DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MANUTENÇÃO DA DECISÃO
AGRAVADA.
[...]
3. "O erro de indicação do prazo recursal no sistema eletrônico do
tribunal de origem deve ser devidamente comprovado para que configure
justa causa capaz de afastar a intempestividade do recurso, o que não
" (AgInt nos EDcl no
ocorreu no caso dos autos
AREsp n. 2.034.914/PR,
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
, o que não ocorreu no caso.
5/12/2022,
9/12/2022)
4. A "[...] mera alegação nas razões recursais ou o
de tela ou imagem
print
de página extraída da internet ou ainda a juntada de relação de feriados,
sem o inteiro teor do correspondente ato normativo, não servem para
[...]"
comprovar a tempestividade recursal
(AgInt no AREsp 2.140.372/SP,
Quarta Turma, DJe de
. Agravo interno improvido.
16/02/2023)
(AgInt no
Rel. Min. Humberto Martins, Terceira
AREsp n. 2.624.077/PE,
Turma, DJe de
. (Grifei).
25/9/2024)
Não se desconhece que "a atual jurisprudência da Corte Especial do Superior
Tribunal de Justiça orienta no sentido de que 'a falha induzida por informação equivocada
prestada por sistema eletrônico de tribunal deve ser levada em consideração, em homenagem aos
princípios da boa-fé e da confiança, para a aferição da tempestividade do recurso' (EAREsp n.
rel. Min. LAURITA VAZ, Corte Especial, DJe
", mas, "para a
1.759.860/PI,
21/03/2022)
comprovação de possível indução a erro na contagem do prazo processual, é indispensável que
haja nos autos documento que comprove a alegação da parte, como a indicação, na própria
certidão de intimação, do prazo recursal fixado pelo Tribunal de origem. A apresentação de
de tela ou a imagem de página extraída da internet e inserida na petição do recurso não
prints
Documento eletrônico VDA55398836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:30:04
Código de Controle do Documento: da51b339-5e39-4041-830f-e12d7dd11073

são suficientes para se concluir que houve falha na prestação da informação pelo
Tribunal" (AgInt no
Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma,
AREsp n. 2.550.358/PR,
DJe 22.08.2024).
Não fosse isso, a ausência de indícios de induzimento a erro também pode ser
constatada, porque não há nas capturas de telas apresentadas (fls. 334 e 336) informação a
indicar que se trata do prazo para a interposição do agravo em recurso especial, muito menos
eventual certidão sobre o termo inicial de contagem de prazo.
Em sentido contrário, a certidão oficial de fl. 309 aponta que a parte recorrente
leu a intimação eletrônica acerca da decisão de inadmissibilidade em
informando o
29/11/2024,
prazo de 15 (quinze) dias para a interposição do recurso cabível, situação que não evidencia a
existência de qualquer informação equivocada prestada pela Corte de origem apta a induzir o
jurisdicionado a qualquer erro de contagem de prazo. Ainda, conforme já destacado
inicialmente, o atestamento sobre a tempestividade recursal realizado pelo Tribunal de origem
ou seu sistema eletrônico não vincula esta Corte Superior.
Outrossim, a​pesar das alegações recursais, não há qualquer previsão legal para
que haja intimação da parte recorrente, no âmbito do STJ, acerca da simples distribuição ou
autuação de seu recurso protocolado na instância de origem, de modo que não há falar em
cerceamento de defesa pela ausência desta intimação.
Por outro lado, observa-se que não foi alegado qualquer vício acerca da intimação
realizada por esta Corte (publicada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional), para saneamento
de óbices, determinação que não foi cumprida pela parte recorrente (cf. fls. 322, 324 e 326).
Dessa maneira, verifica-se que não há como ser afastada a intempestividade do
caso em apreço, sendo hipótese de manutenção, na íntegra, do
monocrático prolatado
decisum
pela Presidência deste Superior Tribunal de Justiça.
Por fim, quanto à matéria constitucional suscitada como malferida pela parte
agravante, registre-se que “a jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não cabe ao
Superior Tribunal de Justiça examinar alegações de violação constitucional, sob pena de
usurpação da competência do STF, mesmo que para fins de prequestionamento” (AgRg no
rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJEN de
AREsp n. 2.600.452/BA,
.
15/4/2025)
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo interno
É como voto.
Documento eletrônico VDA55398836 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA Assinado em: 26/03/2026 19:30:04
Código de Controle do Documento: da51b339-5e39-4041-830f-e12d7dd11073

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 2.895.109 / PR
Número Registro: 2025/0108371-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00019699820258160019 00144843020098160019 00305670420218160019 144843020098160019
19699820258160019 305670420218160019
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EMERSON GERALDO TALEVI - MICROEMPRESA
ADVOGADO
: RUAN VICTOR TALEVI - PR116894
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
PROCURADOR : MÁRCIO RICARDO MARTINS - PR021892
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ISS/ IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EMERSON GERALDO TALEVI
ADVOGADO : RUAN VICTOR TALEVI - PR116894
AGRAVADO
: MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA
ADVOGADO : MÁRCIO RICARDO MARTINS - PR021892
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Documento eletrônico VDA56077283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:46:00
Código de Controle do Documento: 9600f681-011e-493e-bf26-49138b3736f8

Os Srs. Ministros Marco Aurélio Bellizze, Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela e
Francisco Falcão votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077283 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:46:00
Código de Controle do Documento: 9600f681-011e-493e-bf26-49138b3736f8